Tribunal: STF
Processo: RE 1600745
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 3):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO PELA TR. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09. STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015. Superveniência da EC nº 99/17 e 209/2021 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tais Emendas determinaram a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, sendo compatível com a modulação mencionada Decisão mantida. Recurso desprovido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARY FOMM E OUTROS apontam ofensa ao art. 5º, caput, XXII, da CF/1988, ao Tema 810/STF e as ADI’s 4357 e 4425, defendendo a aplicação ao caso do IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado.
Afirmam que após os levantamento do valor devido (Precatório EP nº 625/2006, Ordem nº 51/2007), os exequentes “apuraram insuficiência no depósito em questão, decorrente da indevida utilização do critério de atualização monetária (índice da caderneta de poupança – Taxa Referencial), manifestamente inconstitucional (conforme julgamento das ADIs nºs 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Recurso Especial Repetitivo nº 1.205.946/SP e por força da Emenda Constitucional nº 99/2017, art. 101)” (Doc. 8, fl. 6). 
Nessa linha, ressaltam que “para que o cálculo do DEPRE estivesse nos termos do julgamento do tema 810, o valor devido deveria ter sido atualizado pela Tabela IPCAE e não da Lei n. 11.960/09, conforme estabelecido” (Doc. 8, fl. 9). 
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada na ADI 4357-QO (Doc. 11).
No Agravo, refutam os fundamentos da decisão agravada  (Doc. 13).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1361 (Doc. 18).
Em novo exame da questão, o juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 22).
Em seguia, o RE foi admitido (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 3):

I – PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL  O presente recurso pretende a reforma de r. decisão que fixou a utilização da TAXA REFERENCIAL como índice de correção monetária das dívidas judiciais do Poder Público (Art. 100, § 12, da Constituição Federal e art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09), entendimento que, à toda evidência, afronta o que foi decidido por este Col. Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 4357 e 4425.
A repercussão geral do tema é evidente uma vez que afeta todos os credores do Poder Público e também todas as unidades federativas, com nítidos impactos financeiros, econômico e orçamentários. 
Além disso, do ponto de vista jurídico, decisões como a proferidas representam um desrespeito à autoridade dessa Corte Suprema e aos efeitos vinculantes do decidido em controle concentrado de constitucionalidade. 
Cuida-se assim de assunto política, social, econômica e juridicamente relevante, que traz profundos impactos para todos os litigantes contra o Poder Público (art. 543-A, § 1º). 
Evidente, portanto, a repercussão geral, merecendo ser conhecido o presente recurso extraordinário. “

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem decidiu o seguintes (Doc. 6, fl. 4):

“Extrai-se dos autos que o precatório em favor dos agravantes foi expedido antes de 25/03/2015. Nestas circunstâncias, não cabe falar em aplicabilidade do Tema 810, que abordou as condenações impostas à Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório, e sim das decisões proferidas no julgamento das ADI´s 4357 e 4425, inclusive no que tange à modulação de seus efeitos, que atingiram os precatórios expedidos ou pagos até março/15:
(...)
Como se nota, com a redação trazida pela EC 99/2017, e mantida pela EC 109/2021, não se autorizou a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, ao revés, foi adotado o mesmo critério de correção monetária já externado no Tema nº 810, qual seja: o dia 25/03/2015 deve ser adotado como marco inicial da aplicação do IPCA-E. (...) Destarte, na esteira do entendimento acima alinhavado, não há que se falar em correção integral pelo IPCA-E e diferenças a serem pagas. Correta a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) até 24/03/2015 e IPCA-E somente a partir de 25/03/2015, de rigor a manutenção da decisão agravada.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação ao Tema 1361/STF, ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “ante a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, o diploma não poderia ser aplicado para fins de correção monetária, de modo que o valor deve ser corrigido pelo IPCA-E e afastado o uso da TR, como sedimentado no Tema de Repercussão Geral nº 810, ressalvando-se todavia a modulação de efeitos promovida também pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade para o fim de resguardar o uso da TR no caso de precatórios expedidos até 25/03/2015, incidindo o IPCA-E a partir desta data” (Doc. 22, fl. 5).
Assim, tratando-se de precatório expedido e/ou pago antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente:

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 
2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 
3. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1450371 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-06- 2025)

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios, correção monetária, TR, juros moratórios e modulação de efeitos. Inexistência de erro material e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental formalizado contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar novo julgamento da ação rescisória, nos termos da Súmula Vinculante 17, das ADIs 4.357 e 4.425 e dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo seria inadmissível por já haver decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.191.564) que teria reformado parcialmente o acórdão rescindendo, tornando o STF competente para eventual rescisória; e (ii) saber se o acórdão do TJ/SP, ao afastar a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 como índices de correção monetária, violou entendimento consolidado do STF quanto à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e aos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral.
III. Razões de decidir 3. A alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, por suposta incompetência do Tribunal de Justiça local, não procede, pois a decisão agravada reconheceu que embora parte da controvérsia tenha sido resolvida em anterior recurso extraordinário (ARE 1.191.564), remanesciam fundamentos relevantes (como a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009) que não foram examinados naquele julgamento, justificando a necessidade de novo julgamento à luz da jurisprudência superveniente do STF 4. O acórdão do TJ/SP afastou a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 em contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 assegura a aplicação da TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015 e a superação da coisa julgada, nos termos dos temas 1.170 e 1.361, é válida para adequar títulos aos novos parâmetros constitucionais. 5. Ainda que houvesse controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda, tal fato não impede a atuação desta Suprema Corte quando há posterior consolidação jurisprudencial com efeito vinculante e repercussão geral, não se tratando de violação literal de norma jurídica, mas de readequação do título à jurisprudência atual. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.357 e 4.425, temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, Súmula 343 do STF, RE 1.048.518 AgR, ARE 1.361.461 AgR.” (ARE 1492808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR / DF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27-08-2024)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente